Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABUSO SEXUAL. ESCUTA OU DEPOIMENTO ESPECIALIZADO. PROTEÇÃO INTEGRAL AO INFANTE.
1. Na presente hipótese o impetrante alega ter havido violação ao procedimento de depoimento especial previsto na Lei no 13.431/2017, pois a autoridade impetrada intimou os infantes para serem ouvidos no curso do respectivo procedimento administrativo disciplinar.
2. A escuta especializada ou depoimento especial são decorrências das garantias fundamentais conferidas aos incapazes, notadamente em relação à proteção contra os efeitos de eventual revitimização
3.Os procedimentos especiais que envolvem a colheita de provas, nessas situações, têm apenas o objetivo de proteger a integridade física e psíquica dos infantes.
4. A inobservância dos procedimentos especiais de colheita de prova em questão gera o indesejável efeito de revitimização da criança. No entanto, não tem o condão de afetar a validade da prova produzida, que poderá ser empregada na apuração do fato imputado ao acusado.
5. Recurso conhecido e desprovido.